Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCELO DECHICHI DE FRANÇA CORREA e MURILLO DECHICHI FRANÇA CORREA (agravantes/exequentes) em face da decisão (ID 211685470, dos autos de origem) que, na ação de cumprimento de sentença no 0042034-30.2014.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/executado), determinou que os agravantes/exequentes forneçam os dados bancários para levantamento de valores e que, após a transferência, junte planilha indicando o montante correspondente ao juros moratórios entre o dia 23.10.2015 e a data do efetivo pagamento. No ID 65376950, os agravantes/exequentes informam a desistência do recurso, conforme o artigo 988, do Código de Processo Civil. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido. Dessarte, considerando a faculdade conferida aos agravantes/exequentes e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 65231276), a homologação do pedido de desistência formulado pelo agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora